Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO CORRÉU QUE APRESENTOU DEFESA.

I. Em ação indenizatória não há litisconsórcio passivo necessário entre os possíveis responsáveis pelos danos afirmados pelo autor da demanda, consoante a inteligência do artigo 114 do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da demanda em relação a corréu ainda não citado independe da aquiescência do réu que apresentou defesa, consoante a inteligência do artigo 485, §§ 4° e 5o, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.